Tribunal: TJMT
Processo: 1016618-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1016618-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Fernando Henrique de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1006386-76.2021.8.11.0045, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da cobrança de ICMS sob taxa de energia elétrica injetada e produzida pelo Agravante.
Alega que, desde o mês de abril de 2021, as autoridades coatoras, exigem o ICMS sob taxa transmissão e distribuição de energia elétrica produzida pelo Impetrante, sem que houvesse previsão legislativa, tampouco fato gerador para tanto, ensejando a impetração do mandado de segurança de origem, a fim de afastar a respectiva cobrança; contudo, o Juízo a quo entendeu que não se faziam presentes os pressupostos para a concessão da liminar.
Assevera que a probabilidade do seu direito esta corroborada pela consolidada orientação jurisprudencial no sentido da inexigibilidade de ICMS na transferência de energia elétrica entre estabelecimentos de mesmo titular e nas diversas manifestações da ANEEL, confirmando a inexistência de circulação de energia elétrica nas operações realizadas no âmbito do SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, bem como o perigo de dano está evidente, vez que, com o aumento abrupto e inesperado da sua conta de energia, vem tendo comprometimento econômico inesperado e não previsível, mesmo tendo implementado sistema de produção de energia de grande custo, visando a economia futura.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito ativo, para que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) das unidades consumidoras no UC6/3128131 -4, UC 6/2972025 -7, UC 6/2586119 -6, UC 6/3128176 -9, UC 6/3128177 -7 e UC 6/3128178 -5, no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia, sob pena de multa diária.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, no qual requereu, a título de urgência, que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia ou utilização de energia injetada em suas unidades consumidoras, em razão do sistema de compensação de energia elétrica.
A liminar foi deferida pelo Juiz de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) No caso em tela, partindo do pressuposto de que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no dia 26/05/2021, aprovou o Projeto de Lei Complementar no 18/2021, que altera o artigo 37 da Lei Complementar no 631/2019, isentando do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012- ANEEL, entendo que a eficácia da prestação jurisdicional, se deferida somente ao final da demanda, não será total ou parcialmente comprometida, ou que a possível demora do trâmite do processo possa prejudicar ou inviabilizar a concretização do eventual/possível direito do impetrante. A verdade é que a medida não será ineficaz, se concedida apenas ao final, mercê da brevidade do rito e do efeito recursal meramente devolutivo da sentença concessiva. Portanto, devido a não-configuração do fundado risco de ineficácia do provimento final (periculum in mora), e tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida inaldita altera pars, é medida de exceção, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Contra a decisão, insurge-se o Recorrente.
A matéria devolvida a este Sodalício, cinge-se na possibilidade da incidência do ICMS sobre a utilização do sistema de distribuição da energia ou utilização da energia injetada no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia.
Em relação à produção de energia renovável, a Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, bem como sobre o sistema de compensação de energia elétrica, vindo a sofrer alterações pelas Resoluções n° 687/2015 e n° 786/2017, cujo artigo 2o da Resolução no 482/2012 ficou com a seguinte redação:
Art. 2o Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:
I – microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
II – minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017)
III –sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa;(Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
IV – melhoria: instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a adequação destas instalações, visando manter a prestação de serviço adequado de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
V – reforço: instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a adequação destas instalações, para aumento de capacidade de distribuição, de confiabilidade do sistema de distribuição, de vida útil ou para conexão de usuários; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
VI – empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento, com microgeração ou minigeração distribuída, e desde que as unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia excedente será compensada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
VIII – autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente será compensada. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)
(...). [Destaquei]
Necessário reproduzir, também, trechos do Convênio ICMS 16, de 27/04/2015, que autorizou os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do imposto nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa n° 482, de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Confira-se:
CONV. 016/2015:
Cláusula primeira Ficam os Estados (...) Mato Grosso, (...) e o Distrito Federal autorizados a conceder isenção do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa no 482, de 17 de abril de 2012. (Nova redação dada pelo Conv. ICMS 75/16)
§ 1o O benefício previsto no caput:
I - aplica-se somente à compensação de energia elétrica produzida por microgeração e minigeração definidas na referida resolução, cuja potência instalada seja, respectivamente, menor ou igual a 100 kW e superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW; (Nova redação dada pelo Conv. ICMS 130/15)
II - não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora.
§ 2o Não se exigirá o estorno do crédito fiscal previsto no art. 21 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
Cláusula segunda O benefício previsto neste convênio fica condicionado: (Nova redação dada pelo Conv. ICMS 130/15
I - à observância pelas distribuidoras e pelos microgeradores e minigeradores dos procedimentos previstos em Ajuste SINIEF;
II - a que as operações estejam contempladas com desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
(...).
O referido ato convenial foi introduzido no Regulamento do ICMS deste Estado, pelo Decreto no 382, de 29/12/2015, que acrescentou o artigo 130-A ao Anexo IV do mesmo Diploma Regulamentar. Eis a transcrição:
Seção II
Da Isenção em Operações relativas ao Fornecimento de Energia Elétrica
Art. 130-A Fornecimento de energia elétrica pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa n° 482, de 17 de abril de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. (cf. Convênio ICMS 16/2015 - adesão de Mato Grosso cf. Convênio ICMS 130/2015 - efeitos a partir de 1° de janeiro de 2016)
§ 1° O benefício previsto no caput deste artigo:
I - aplica-se somente à compensação de energia elétrica produzida por microgeração e minigeração definidas na referida resolução, cuja potência instalada seja, respectivamente, menor ou igual a 75 kW e superior a 75 kW e menor ou igual a 1 MW; (efeitos a partir de 1° de junho de 2018)
II - não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora. (...)
Da leitura dos referidos dispositivos, constata-se que a isenção de ICMS acoberta somente a energia gerada por microgeração e minigeração de energia por meio do sol que for utilizada pelo usuário por meio do sistema de compensação com a companhia de energia elétrica, não se estendendo, em princípio, ao custo de transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST e TUSD) gerada por meio de microgeração e minigeração.
Quanto a cobrança de ICMS sobre Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e, diante da existência de grande número casos e da divergência jurisprudencial em relação a esse tema (legalidade ou não da incidência de ICMS sobre TUST e TUSD) o STJ afetou os REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986) e determinou a suspensão do julgamento de todas as ações em que tenham discussão a respeito desse assunto.
Ressalta-se que, depois da afetação do tema, este Sodalício tem entendido pela ausência dos requisitos necessários para o deferimento de liminar em mandado de segurança que visa a suspensão da incidência de ICMS sobre TUST e TUSD.
A propósito.
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TARIFA DE ENERGIA – TUSD E TUST – SOBRESTAMENTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PRETENDIDO – NÃO CONFIGURADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”.
(N.U 1011193-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 05/09/2019). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – BASE DE CÁLCULO PARA COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, notadamente a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao direito da Recorrente, a manutenção do decisum agravado é medida que se impõe, considerando, ademais, a determinação para a suspensão de todos os processos em que se discute a legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD)”. (N.U 1012500-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em análises à matéria em questão, verifiquei que o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, suspendeu cerca de 600 liminares concedidas nestas ações tratando desse tema, conforme decisão proferida de n. 53.157/2015, em data de 30/05/2017. Recurso conhecido e improvido”. (N.U 1000098-09.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018). [Destaquei]
Portanto, em razão da existência de divergência jurisprudencial, a qual será solucionada por meio do julgamento de recurso repetitivo, não visualizo por ora direito líquido e certo a amparar os pedidos formulados no writ com relação à impassibilidade de cobrança de ICMS com relação à Tarifa de Uso do Sistema Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, afastando a probabilidade do direito do Recorrente.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora